Tribunal: TJBA
Processo: 0533472-92.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533472-92.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: ANAPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, FABIO RIVELLI, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRAVAME HIPOTECÁRIO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO CREDOR HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. QUITAÇÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL DE ENTREGA DO IMÓVEL LIVRE DE ÔNUS. RECUSA INJUSTIFICADA À BAIXA DA GARANTIA. DIREITO À PROPRIEDADE PLENA. ART. 1.418 DO CÓDIGO CIVIL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ REJEITADOS EM RECURSOS ANTERIORES. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Configura-se a legitimidade passiva da instituição financeira titular de hipoteca que recusa indevidamente a prática de atos necessários à consolidação do domínio, sobretudo quando tal recusa representa o único óbice à adjudicação compulsória pretendida.

A ausência de registro do contrato de promessa de compra e venda não impede a eficácia entre as partes e tampouco obsta o reconhecimento judicial da obrigação de outorga da escritura definitiva, mormente quando comprovado o adimplemento contratual pelo adquirente.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente por meio da Súmula 308, reconhece a legitimidade passiva do credor hipotecário em ações voltadas à baixa de gravame, quando este representa óbice à consolidação da propriedade pelo adquirente, ainda que o banco não tenha participado do contrato de promessa de compra e venda.

Comprovada a quitação integral do preço, nos moldes contratuais, e existindo previsão expressa de entrega do imóvel livre de quaisquer ônus, é legítima a pretensão de baixa do gravame hipotecário para viabilizar a regularização registral do domínio.

O art. 251 da Lei nº 6.015/1973 impõe, como condição para o cancelamento da hipoteca, a atuação direta do credor hipotecário, de modo que sua omissão injustificada, além de ilegítima, frustra o exercício do direito à propriedade plena do adquirente.

A reiteração de recursos pela parte apelante, todos rejeitados em instâncias anteriores, revela intento protelatório e reforça a necessidade de preservação da autoridade da coisa julgada material e da estabilidade das decisões judiciais.

Conforme o art. 85, §2º, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais diante da manutenção da sentença e do insucesso recursal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
0533472-92.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A. (“PAN”)
e como apelado
ANAPE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e NDCJ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora